Tribunal: TJDFT
Processo: 0705580-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO e obscuridade INEXISTENTEs. PRECEDENTE EM SENTIDO CONTRÁRIO. reexame da matéria.
1. Os embargos de declaração não são a via adequada para rediscussão da matéria.
2. Não há omissão apta a justificar o manejo dos embargos de declaração quando há precedente em sentido contrário, sem efeito vinculante.
3. Negou-se provimento aos embargos de declaração.